Tribunal: TJDFT
Processo: 0732065-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732065-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em razão de o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar ação de exoneração de alimentos, processo n. 0713320-83.2023.8.07.0007, em que figura como autor E.C.M. e, como réu, L.R.M. O juízo suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 49744279): (...) Cuida-se, pois, de ação de exoneração de alimentos entre partes maiores e capazes, cuja competência territorial é relativa, razão pela qual o foro eleito pela parte autora deve prevalecer até que sobrevenha eventual exceção de incompetência, não podendo o Juiz declinar de ofício de sua competência. De fato, em se tratando de competência relativa, não pode o Juiz decliná-la de ofício, como feito pelo Juízo suscitado. Assim, a declinação da competência teria campo fértil, segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do Juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015. Nessa esteira, dispõe a súmula 33 do STJ: "Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa". Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem pacífico escólio jurisprudencial acerca do tema: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE MAIOR DE IDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nas ações de exoneração de alimentos, para as quais a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência. 2. De acordo com o enunciado no 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", sobretudo quando se trata de alimentando maior de idade, salvo em caso de provocação da parte interessada. 3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado." (CC no 0714001-74.2023.8.07.0000, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, Acórdão 1.708.893, DJE de 13.06.2023, sem página cadastrada, destaques) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em regra, o foro competente para a ação que envolva alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando". No entanto, em se tratando de alimentanda maior e capaz, a proteção especial do foro não se presume. 2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser modificada de ofício após a distribuição do feito, salvo provocação da parte interessada, na forma do art. 64 do CPC e Súmula n. 33 do STJ, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado." (CC no 0706772-63.2023.8.07.0000, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, Acórdão 1.699.160, DJE de 18.05.2023, sem página cadastrada, destaques) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. 2. Em regra, o foro competente para a ação que envolva alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando. No entanto, em se tratando de alimentanda maior e capaz, a proteção especial do foro não se presume. 3. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o Juízo suscitado." (CC no 0717327-76.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, Acórdão 1.438.729, DJE de 29.07.2022, sem página cadastrada, destaques) 3. Conclusão. Ante o exposto, protesta pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, para, ao final, ser declarada a competência da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Tendo em vista a violação direta à súmula do STJ e à vasta jurisprudência deste Tribunal, solicita-se que o Juízo suscitado seja designado para apreciar as medidas urgentes. (...) (grifos no original) O juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 49744279): Trata-se de ação de exoneração de alimentos na qual se observa que o alimentando reside na Vila São José, localizada em Vicente Pires e não em Taguatinga. O art. 53, II, do CPC, estabelece que as ações de alimentos devem tramitar no foro do domicílio ou residência do alimentando. Assim, a ação deverá tramitar perante uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, cuja competência abrange a região de Vicente Pires. Em razão disso, declino da competência para processar e julgar esta demanda para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, para onde determino a remessa dos autos, independentemente de preclusão desta decisão. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora